Tribunal: TJES
Processo: 5002622-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002622-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
VANDERLEI MOREIRA RODRIGUES e outros

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os agravantes sustentam que "
sobrevivem da agricultura exercida em regime de economia familiar, tanto é que
não constam na base de dados da Receita Federal declaração de IR dos últimos três exercícios, consoante extratos anexos
, comprovando que os embargantes auferiram rendimentos abaixo do limite legal para fins de incidência do imposto de renda, o que autoriza a concessão do benefício requerido
", o que restou demonstrado através documentos presentes no id. 4747900, 4747901, 4747902, 4747903, 4747904, 4747905.

2. Por demonstrar que não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos seus sustentos e de suas família, deve ser deferida a gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002622-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
VANDERLEI MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA CONTE MENEGUSSI
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) AGRAVANTE
: ELTON AREIA ALVES DE SOUZA - ES20392-A, SARAH PAIVA FERREIRA - ES33720-A
Advogado do(a) AGRAVADO
: VALÉRIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
VANDERLEI MOREIRA RODRIGUES
e
PATRÍCIA CONTI MENEGUSSI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos do processo nº 5001991-41.2022.8.08.0038, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Sustentam os agravantes que são pequenos trabalhadores rurais que exercem a agricultura em regime de economia familiar, não possuindo fonte de renda sem ser o labor campesino, conforme faz prova a Declaração de Aptidão ao Pronaf que segue anexa.

Desse modo, por não possuírem renda fixa, não têm como arcar com as despesas processuais, razão pela qual pleiteiam a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.

Através da decisão id. 4608794, foi determinado que os agravantes apresentassem
documentação hábil a comprovar a

hipossuficiência financeira,
e, ainda, as respectivas declarações do imposto de renda dos últimos
3
(três) exercícios, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, o que restou atendido (id.
4747899).

Em nova análise dos autos, verifica-se não haverem elementos para mudar o entendimento firmado na decisão liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que
os agravantes demonstraram a existência dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, através do documento id. 4747899, os agravantes sustentaram que "
sobrevivem da agricultura exercida em regime de economia familiar, tanto é que
não constam na base de dados da Receita Federal declaração de IR dos últimos três exercícios, consoante extratos anexos
, comprovando que os embargantes auferiram rendimentos abaixo do limite legal para fins de incidência do imposto de renda, o que autoriza a concessão do benefício requerido
", o que restou demonstrado através documentos presentes no id. 4747900, 4747901, 4747902, 4747903, 4747904, 4747905.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados em sede de contrarrazões (id. 5221377), restou demonstrado nos autos que os agravantes não se mostram capazes de suportarem as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, razão pela qual deve ser deferido o pleito.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável ao recorrente. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003558, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para que o feito tenha seu prosseguimento sem o recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)